Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709663-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SOL NASCENTE ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RATEIO. DESPESAS. COOPERATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante a pagar as despesas da cooperativa mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer o prazo de prescrição para o exercício da pretensão de rateio das despesas de uma cooperativa; e (ii) verificar se o cooperado inadimpliu a obrigação de rateio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para o exercício da pretensão de rateio das despesas da cooperativa prescreve em dez (10) anos por falta de disposição específica sobre a matéria. 4. A prescrição interrompe-se por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora. 5. As despesas da cooperativa serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços. 6. O inadimplemento culposo de uma obrigação acarreta a responsabilidade do devedor. O credor pode pedir o cumprimento forçado do contrato ou optar pela indenização das perdas e danos. 7. O ônus de comprovar que o uso do fundo de reserva não observou os parâmetros definidos pela legislação recai sobre o réu por tratar-se de fato impeditivo do direito do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. A recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, defende a prescrição quinquenal da dívida decorrente de instrumento particular. Aponta que a dívida alegada pela autora se refere ao ano de 2018 e, considerando que a ação foi proposta em 2024, verifica-se que o prazo de cinco anos se esgotou. Assevera, ainda, que a recorrida não comprovou que os recursos do fundo de reserva foram insuficientes para cobrir as perdas apuradas no exercício de 2018, requisito para que só após a insuficiência do fundo de reserva proceda o rateio entre os associados. Afirma que ausência dessa comprovação invalida a pretensão de cobrança contra a insurgente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015